Tribunal: TJMT
Processo: 0003164-74.2017.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003164-74.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO RAMILSON DE BRITO BESERRA - CPF: 608.549.353-39 (APELANTE), ADILSON DIAS - CPF: 614.938.132-34 (VÍTIMA), RAQUEL GIEGA - CPF: 875.383.502-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO SOPESADA DESFAVORAVELMENTE SEM A DEVIDA MOTIVAÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação deve ser mantida quando amparada no farto conjunto probatório levado a efeito na sentença condenatória, sobretudo pelo contexto fático-probatório apresentado pela vítima e testemunhas, as quais ouvidas em ambas as fases processuais, deixam certo que o apelante, em união de desígnios com terceiro indivíduo, participou ativamente no evento criminoso.

Tendo em vista que as circunstâncias do delito, como vetor de agravamento da pena-base – única circunstância judicial desfavorável ao sentenciado – foi motivada em argumento inidôneos, deve a reprimenda basilar ser reduzida ao mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Nos autos da ação penal n. 3164-74.2017.811.0040 que tramitou no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Sorriso,
Antônio Ramilson de Brito Bezerra
foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 204000240, pp. 140-144), primordialmente, que seja declarada a absolvição, alegando fragilidade probatória em relação à autoridade delitiva, ou, alternativamente, que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, por ausência de motivação idônea em relação à circunstância judicial sopesada em seu desfavor.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 204000240, pp. 148-171), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo seja negado provimento ao apelo interposto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, apenas para reduzir a pena-base aplicada, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Absolvição – ausência de prova quanto ao reconhecimento do apelante como autor do crime – Descabimento – Vítima e testemunha afirmam que reconheceram o apelante como sendo o autor do crime, inclusive teria sido imobilizado por transeuntes. 2) Reforma da dosimetria da pena – todas circunstâncias judiciais favoráveis – possibilidade – Circunstância judicial da culpabilidade sopesada inadequadamente. Culpabilidade do artigo 59 do Código Penal que não se confunde com a culpabilidade do conceito analítico do crime. Parecer pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto, para considerar a circunstância da culpabilidade neutra.”
(Id. 204893198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
Antônio Ramilson de Brito Bezerra
foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pois, segundo os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado singular, comprovou-se que, no dia 7.4.2017, por volta das 19h30min, em via pública, nas proximidades do Supermercado Sorriso, no município de Sorriso, o sentenciado, previamente conluiado com terceira pessoa não identificada, subtraiu, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular da marca Samsung, de propriedade de Raquel Giega.

Narrou a denúncia que:

“(...) nas condições de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado e seu comparsa abordaram a vítima quanto esta deixava o estacionamento do Supermercado Sorriso e, após anunciarem o assalto, dizendo “perdeu, perdeu, passa, passa”, arrancaram-lhe o telefone celular das mãos e empreenderam fuga na sequência.

Comunicada acerca do ocorrido, a Polícia Militar empreendeu diligências e logrou identificar e prender o denunciado, que além de confessar a autoria do crime, ainda foi reconhecido pela vítima.”
(Id. 204000240, p. 10).

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, o apelante busca no recurso interposto, a sua absolvição, sustentando que não existem provas suficientes para a edição do édito condenatório.

No entanto, não prospera a pretensão.

Embora o apelante não tenha sido ouvido na fase judicial, diante de sua revelia, perante a autoridade policial ele não negou que estava presente no momento do crime, alegando, no entanto, que estava apenas dando carona a outro indivíduo, conhecido como “Neguinho”, e que, ao passarem perto da vítima, “Neguinho” subtraiu o celular dela, mas não tinha conhecimento da intenção do colega. (Id. 204000240, pp. 22-23).

Contudo, a versão defensiva de que o apelante não tinha conhecimento acerca do
animus furandi
de seu parceiro, além de inverossímil é facilmente derruída pelas demais provas produzidas.

Confere-se que a vítima Raquel Giega, ainda na fase inquisitorial, declarou que foi abordada por dois indivíduos, os quais anunciaram o assalto, dizendo
“perdeu, perdeu, passa, passa”
e, ato contínuo, pegaram seu celular e foragiram do local. (Id. 204000240, p. 17)

A testemunha Adilson Dias, esposo da vítima, que estava próximo dela no momento do crime, relatou na esfera policial que viu dois indivíduos numa bicicleta, momento em que
“roubaram o celular da sua esposa”
(Id. 204000240, p. 19).

Também na fase investigativa, os policiais militares que atenderam a ocorrência, confirmaram que o apelante já estava detido por populares quando chegaram no local, e ele admitiu que praticou o roubo juntamente como o comparsa “Neguinho” (Id. 204000240, pp. 14 e 16).

Na fase judicial, a vítima confirmou que ambos os indivíduos, ou seja, o apelante e seu parceiro, desceram da bicicleta, deixando-a no chão e foram em sua direção, com a mão por baixo da camisa, dizendo “passa tudo, perdeu” – algo assim. A vítima acrescentou que seu marido presenciou a cena e gritou, ocasião em que os sujeitos correram, mas foram perseguidos por populares, resultando na detenção do apelante, ao passo que seu comparsa logrou êxito em foragir, levando seu aparelho celular.

O policial militar Izaias Moura, em Juízo, disse que estava de plantão, quando foi repassado, via Copom, que dois indivíduos, de bicicleta, praticaram um roubo, nas imediações do supermercado Sorriso, sendo que um deles, ora apelante, estava detido por populares, e, ao chegarem no local, ele confessou que praticou o roubo com outro rapaz, conhecido como “Neguinho”, que evadiu levando o aparelho celular da vítima.

Igualmente, o informante Adilson Dias, na fase judicial, confirmou que ouviu sua esposa gritando por socorro, quando, junto com outras pessoas, foram ao encalço dos sujeitos e conseguiram capturar um deles.

Portanto, apesar da negativa de autoria sustentada pelo apelante
,
esta quando confrontada com as declarações da vítima e testemunhas, diga-se, em ambas as fases processuais, refletem a segurança necessária para a confirmação do édito condenatório.

Com efeito, diante da dinâmica fática narrada pela vítima e testemunhas ouvidas, não há dúvidas de que ambos os indivíduos, que estavam na bicicleta, no caso, o apelante e seu comparsa, em união de desígnios, cometeram o crime de roubo.

Vale dizer que a palavra da vítima e das testemunhas são seguras e coerentes, não havendo qualquer indício de mácula no sentido de falsamente incriminar o apelante e, ao contrário dos frágeis argumentos defensivos, pouco importa aqui se o aparelho celular da vítima não foi encontrado com o apelante, pois ficou incontroverso que o comparsa, que logrou êxito em foragir, levou o telefone consigo.

Dessarte, o caso pede a aplicação do entendimento jurisprudencial predominante, no sentido de que nos delitos de natureza patrimoniais, a palavra da vítima tem valor relevante no convencimento do julgador, sobrepondo-se à negativa de autoria, pois foi ela quem vivenciou o drama e tem condição de dirimir as eventuais divergências surgidas no curso da instrução.

Nesse sentido:

“(...) A palavra da vítima, sempre firme e coerente, possui relevante valor probatório e não pode ser desconsiderada quando aliada ao reconhecimento seguro do acusado, em harmonia com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução criminal, máxime quando o depoimento de policial militar harmoniza-se com a versão da vítima. Ademais, a palavra da vítima de crime de roubo é das mais valiosas dentre os elementos de convicção judicial, já que esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na responsabilização do verdadeiro autor do delito.”
(TJ/MT – Ap. Criminal n. 118141/2011 – 2a CCrim. – Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario – Julgado em 09.05.2012).

Concluindo. O
s autos traduzem uma posição firme e segura da vítima, corroborada pela prova testemunhal, que reconhecem o apelante como um dos autores do delito, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Por outra vertente, o apelante busca a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que as circunstâncias do crime, sopesada em desfavor do apelante na primeira fase dosimétrica (art. 59, CP), não encontra motivação adequada.

Com razão.

O magistrado singular se contentou com a seguinte fundamentação:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma não extrapola o tipo penal, em que pese exigível conduta adversa. O acusado não possui maus antecedentes, na esteira da súmula 444/STJ, em que pese possuir outra ação penal em seu desfavor pela prática do mesmo tipo de crime (fl.95). Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos são inerentes ao crime. As circunstâncias pesam em desfavor do agente, pois o fato ocorreu no centro da cidade em momento em que as pessoas estavam indo trabalhar, o que mostra a audácia do réu e sua periculosidade. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.”

Trata-se de fundamentação genérica, desprovida de elementos concretos para embasar o raciocínio, a uma porque o delito ocorreu no interior do estacionamento de um supermercado, por volta das 19h30min, o que já compromete a alegação genérica do magistrado sentenciante de que o delito afetou indiretamente diversas pessoas que estavam indo trabalhar.

Assim, sem necessidade de maiores ilações, tendo em vista que as circunstâncias do delito, como vetor de agravamento da pena-base, era a única circunstância judicial desfavorável ao sentenciado, reduzo a pena-base ao mínimo legal, fixando-se em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Por fim, tendo em vista que o crime foi cometido em concurso de agentes, aplica-se a causa de aumento prevista no § 2o, inciso II, do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3, fixando-a em
5 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa
, a qual torno definitiva, diante da inexistência de demais causas modificadoras.

Mantém-se o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Por todo o exposto, portanto, em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para readequar a reprimenda basilar, e, consequentemente, fixo a pena definitiva de
Antônio Ramilson de Brito Bezerra,
em
5 anos e 4 meses de reclusão,
em
regime semiaberto,
além do

pagamento de
13 dias-multa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024